Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700978-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO BERNARDO MORATO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto por GETÚLIO BERNARDO PINHEIRO contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos n, 0722182-21.2020, deferiu apenas parcialmente as medidas de urgência pleiteadas (determinou a abstenção de descontos recebidos a título de Gratificação de Preceptoria, porém negou o pedido sucessivo de suspensão dos efeitos da Portaria n. 383/2020 - dispensa do agravante da atividade de preceptoria em programa de residência médica). Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a inicial. Recebo a inicial. Dispensado o relatório. DECIDO. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria e que não inviabilize a reversibilidade do provimento. No caso em tela, mostra-se presente a verossimilhança das alegações da parte autora e o perigo de dano de difícil reparação.De fato, em juízo de cognição estrita, vislumbra-se a plausibilidade do pretenso direito, pois, em princípio, presume-se a boa fé do servidor no recebimento dessas quantias, de forma que, aprioristicamente, não pode ser penalizado por estar de licença médica. Má-fé não se presume, tem que ser provada. A par disso, não se vislumbra a prática de ato pelo demandante que, no curso causal, tenha contribuído para os pagamentos ora combatidos. Por fim, o ato administrativo questionado - pagamentos indevidos - gozam, até prova em contrário, dos caracteres de qualquer outro, dentre os quais destaco a presunção de legitimidade. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que suspenda os descontos nos rendimentos da parte autora, referente às quantias supostamente pagas a maior, objeto do feito, bem como para que o réu se abstenha de inscrever o nome do autor na dívida ativa em virtude do valor cobrado. INDEFIRO, entretanto, o pedido sucessivo, referente à suspensão dos efeitos da Portaria n° 383/2020, a qual determinou o desligamento do servidor da função de preceptor, uma vez que não se consegue aferir, com exatidão e certeza jurídica, nesta fase incipiente do feito, a suposta ilegalidade no ato de exclusão do autor da aludida função o que desautoriza o pleito antecipatório, não alicerçado por prova inequívoca, o que demanda a instauração do contraditório. Acrescento ainda não ser função do Judiciário se imiscuir no conteúdo do ato administrativo, salvo se eivado de ilegalidade. Cite-se na forma da lei. Narra o agravante que: (i) é servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (médico), nomeado como preceptor de programa de residência médica; (ii) afastou-se das atividades em dezembro de 2019, em “períodos intercalados de 2020”, em decorrência de licenças médicas, homologadas pela SESA/DF; (iii) por meio do Memorando n. 227/2020, foi comunicado da dispensa das atividades de preceptoria, em decorrência de afastamentos superiores a 40 dias consecutivos (Art. 29, § 6o da Portaria 204/2014); (iv) formulou requerimento para permanecer na função, quando foi editada a Portaria de dispensa (ora impugnada). No que concerne à probabilidade do direito, sustenta, em síntese, que foi aprovado em processo seletivo para o cargo (não se trata de cargo de livre nomeação e exoneração), e que o afastamento por motivo de licença médica é considerado como efetivo exercício (ilegalidade do ato – art. 132, art. 165, “b”, ambos da L.C n° 840/2011 c/c art. 5°, do Decreto Distrital n° 34.023/2012). Em relação ao perigo de dano, sustenta que o Agravante deixará de exercer a atividade de Preceptor, acarretando redução de sua remuneração e dificultando sua subsistência e de sua família, haja vista que essas verbas são, por excelência, de caráter alimentar. E, mais ainda, o servidor restará prejudicado, visto que estará desligado das atividades de preceptoria, quando na verdade seus afastamentos se deram por expressa previsão legal. Pugna (liminar e mérito), pela concessão da tutela antecipada, a fim de que sejam suspensos os efeitos da Portaria n° 383/2020, a qual determinou o desligamento do servidor da função de preceptor, mantendo-se o Agravante na função, até o julgamento de mérito da presente lide. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a concessão da liminar (CPC, Art. 1019, I). É que a probabilidade do direito (patente ilegalidade do ato) não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de respaldar a imediata ingerência nos critérios administrativos. De plano, destaca-se que a Portaria n. 383.2020 (dispensa do agravante da atividade de preceptoria) já teria sido publicada no DODF, em 02.06.2020, após procedimento administrativo que, prima facie, não apresentaria irregularidades (garantido o contraditório e a ampla defesa). O motivo determinante do ato ora impugnado teria sido o afastamento (aparentemente incontroverso) do agravante, por período superior ao permitido pelo Regulamento do Programa de Residência Médica da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal, regulamentado pela Portaria 204/2014, a qual disciplina (grifo nosso): "Art. 27. O processo seletivo interno da Preceptoria Efetiva da Residência Médica será desencadeado pelo Núcleo de Residência Médica/GREEx/CPEx/ESCS/FEPECS, com a participação das COREMES/SES-DF, por intermédio de edital específico, divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal. (...) §2° Os preceptores serão designados para exercício da função, ordinariamente, no início de cada ano letivo e, excepcionalmente, nos casos de remoção, nomeação para cargo de chefia ou comissionado, aposentadoria, desistência, afastamento superior a 40 dias ou desligamento de preceptor por conceito insatisfatório por duas vezes durante o exercício da preceptoria, serão realizadas publicações com dispensa e mediante estas, novas publicações de designação. Tais designações deverão respeitar rigorosamente a ordem de classificação final no processo seletivo. Art. 29. O desempenho dos preceptores será avaliado pelo Supervisor do programa de residência, pelos residentes e por autoavaliação, nos meses de março, junho, setembro, e novembro de cada ano do exercício por meio de instrumentos aprovados pela Comissão Técnica e Consultiva de Residência Médica da SES/DF (...) §6o Será dispensado da atividade de preceptoria o preceptor, supervisor ou coordenador que: (...) VI - Afastar-se de suas atividades por período superior a 40 dias consecutivos." Nesse quadro fático-jurídico, a questão ganharia outros contornos (de não simplicidade), porque se faria um prematuro juízo de valor não somente acerca da natureza da gratificação inerente à atividade (preceptor), mas de igual forma, sobre os fundamentos lançados pela Administração Pública (Parecer 021/2020 da PGDF), no seguinte sentido (grifo nosso): Quanto ao segundo questionamento, isto é, se o servidor pode ser dispensado da atividade de preceptoria por afastamento superior a 40 (quarenta) dias, na hipótese em que esse afastamento é considerado como tempo de efetivo exercício, também há precedente desta Procuradoria. Confira-se: “SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. GOZO. EXONERAÇÃO OU DISPENSA. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO TCDF. - Nos termos do magistério do TCDF, em se tratando de servidor efetivo ocupante de cargo de natureza especial, cargo em comissão ou função de confiança, a autorização para gozo da licença-prêmio por assiduidade implicará imediata exoneração ou dispensa, conforme a natureza do comissionamento”. (Parecer Jurídico SEI-GDF n.o 1032/2018 - PGDF/GAB/PRCON, destacou-se). Isso porque o efetivo exercício a que se refere o artigo 165 da Lei Complementar 840 se aplica ao cargo efetivo do servidor, e não à função de natureza especial, ou cargo comissionado, que porventura ocupe. Neste sentido: EMENTA:ADMINISTRATIVO. PESSOAL. CONSULTA. CONTROVÉRSIA SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. TITULAR LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INVESTIDURA NÃO APERFEIÇOADA. AUSÊNCIA DE POSSE E EXERCÍCIO. CONFIGURAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO. (i) A instabilidade do vínculo jurídico e a natureza precária do provimento alusivo ao cargo comissionado não autorizam a invocação de garantias próprias e decorrentes da estabilidade do cargo efetivo, daí a possibilidade legal de exoneração do respectivo titular durante o curso de licença-saúde. (ii) A Investidura no cargo não se aperfeiçoa apenas com o ato de nomeação, ausentes a posse e o exercício no prazo legal, devem ser adotadas providências para, a teor do §5o do art.17 da LC840/2011, tornar sem efeito o ato de nomeação do Sr. Lamar9ne José Mansur publicado no DODF de 26 de janeiro de 2016. (iii) Evidenciada a vacância do Cargo em Comissão - DFG-12 - Chefe do Núcleo de Suporte Técnico da Diretoria do Museu da República, não restará obstáculo a que se proceda o seu provimento na forma da lei, dispensado, nesse contexto, o enfrentamento de debate em torno do recorte da subs9tuição previsto no art.44, §1o, II, da Lei Complementar no 840/2011.” (Parecer no: 306/2018-PRCON/PGDF). Essa, aliás, tem sido a orientação jurisprudencial dominante. Confira-se: “(i) MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO EXECUTIVO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO DURANTE LICENÇA-SAÚDE. POSSIBILIDADE. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. - Este Tribunal tem decidido ser possível a exoneração de servidor designado em caráter precário no curso de licença-saúde, com fulcro no art. 37, II, da Cons9tuição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98. Precedentes. Segurança denegada. (MS 10.818/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 08/09/2015) (ii)ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR OCUPANTE DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CARÁTER PRECÁRIO. EXONERAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Cinge-se a tese recursal à legalidade da exoneração de servidor público, designado em caráter precário e ocupante de função pública, durante o gozo de licença para tratamento de saúde. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo prescindível a instauração de processo administrativo com essa finalidade. 3. É possível a exoneração de servidor designado em caráter precário no curso de licença para tratamento de saúde, com base no disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RMS 27.249/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014,) (iii) JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO E RESTITUIÇÃO. ESPECIALISTA DE ASSISTÊNCIA DE EDUCAÇÃO. CHEFE DE SECRETARIA ESCOLAR. CARGO COMISSIONADO. ART. 37, II, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. EXONERAÇÃO EFETIVADA. SERVIDOR EM LICENÇA MÉDICA. IRRELEVÂNCIA. PROCEDIMENTO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Pleiteia o recorrente a declaração de nulidade de sua exoneração do cargo de Chefe da Secretaria Escolar da Escola Classe 18 de Taguatinga, sob o argumento de que gozava de licença para tratamento de saúde quando do ato que o afastou do cargo. Defende ser titular do direito a estabilidade provisória. II. Ocorre que o cargo outrora ocupado é de livre nomeação e exoneração. A estabilidade do servidor público alcança apenas aquele que ocupa cargo provido por meio de concurso público. O artigo 37, inciso II, da Cons9tuição Federal, e o artigo 19, da LODF, asseguram o acesso ao cargo público por meio de concurso, ressalvando aqueles cargos de livre nomeação e exoneração, cujo ingresso e demissão prescindem de motivação. III. Não há estabilidade provisória para o ocupante do cargo em comissão, conforme já assentado nestas turmas recursais. Confira-se: JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PROFESSOR. DIRETOR DE ESCOLA. CARGO COMISSIONADO. ART. 37, II, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. EXONERAÇÃO EFETIVADA. SERVIDOR EM LICENÇA MÉDICA POR ACIDENTE DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA. PROCEDIMENTO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A gratificação conferida ao cargo comissionado de diretor de escola é de natureza transitória e de livre nomeação e exoneração. Trata-se, portanto, de cargo de confiança, portanto, demissível ad nutum. 2. Se o servidor percebeu a gratificação durante todo o período em que se encontrava afastado até a sua exoneração pela administração federal, não há que se falar em irregularidade ou ilegalidade nesse procedimento. 3. Irrelevante o fato do servidor estar em licença médica em razão de acidente de trabalho, já que este instituto não goza da proteção constitucional da estabilidade provisória até o término da licença, como ocorre no caso de servidoras gestantes, a teor do que dispõe a alínea "b", do inciso II, do ar9go 10 do ADCT. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença man9da por seus próprios fundamentos. 5. Sem custas processuais adicionais. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 200,00 (duzentos reais) (art. 20 § 4.o, do CPC c/c art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra dos ar9gos 27 da Lei n.o 12.153/09 e 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos ar9gos 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. (Acórdão n.847312, 20140111202938ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/02/2015, Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 369) IV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão. Sem custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa, suspendendo sua cobrança em razão da gratuidade de justiça ora deferida. (Acórdão n.976414, 07144462520158070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, não se deve esquecer que a preceptoria constitui supervisão direta das atividades práticas desempenhadas pelo profissional de saúde participante de programa de residência ofertado pela SES. Pressupõe-se, desse modo, a presença física do preceptor no cenário da prática. Por outro lado, o candidato a preceptor deve submeter-se a prévio processo seletivo e concorrer a vaga específica, correspondente à sua área de atuação, vinculada, ainda, aos horários, locais e período definidos em edital que estabelece, também, várias outras diretrizes, condições e restrições à atividade de preceptoria, em consonância com o Regulamento do Programa de Residência, aprovado pela Portaria SES no 74, de 29 de abril de 2015. O preceptor selecionado, na forma do respectivo edital, faz jus à gratificação pelo exercício das funções correspondentes, conforme previsão constante do art. 30 da Portaria SES no 124, de 24/06/209, cuja natureza propter laborem reforça a ideia de pagamento condicionado ao efetivo desempenho das atividades inerentes à preceptoria. O fato de a licença ser considerada como de efetivo exercício, portanto, não gera estabilidade do servidor em função como a preceptoria. O efetivo exercício, na realidade, refere-se e terá efeitos no que diz respeito ao cargo efetivo do servidor, e não à função de preceptor. Excetua-se, evidentemente, como exposto, a situação da licença-maternidade. (grifos nossos). Diante desse cenário, exsurge cristalina a necessidade de estabelecimento do contraditório à detida apreciação dos argumentos/fundamentos de parte a parte (sobretudo à luz do esboço legal e dos precedentes jurisprudenciais), para que assim se possa justificar a extraordinária interferência do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa, até porque os efeitos jurídicos implicariam nova designação de servidor oficialmente dispensado da função. E se dessume da natureza do serviço de preceptoria que a presença do servidor de saúde no local poderia constituir fator determinante à contraprestação, aparentemente com ares de propter laborem. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem os requisitos à concessão da tutela de urgência recursal, de sorte que a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito